Tribunal: TJPA
Processo: 0817854-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817854-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

AGRAVADO: TRES J REPRESENTACAO DE MADEIRA LTDA, JORCELINO SILVESTRE CORREA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM mora. notifIcação enviada ao endereço indicado no contrato E DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132 STJ. recurso provido.

I.
Caso em Exame.

1.
A
gravo de instrumento contra decisão que determinou a emenda a inicial para a juntada do comprovante que demonstre o efetivo envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor.

II.
Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o envio da notificação ao endereço constante no contrato é suficiente para a constituição em mora do devedor.

III.
Razões de Decidir.

3.
O STJ
por meio do tema 1132, fixou o seguinte entendimento para constituição em mora nas ações de busca e apreensão
:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

IV. D
ispositivo e Tese

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os excelentíssimos desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
contra a decisão proferida na ação de busca e apreensão movida contra
JORCELINO SILVESTRE CORREA NETO

E OUTRO
que determinou a emenda a inicial para que fosse efetuada a juntada do comprovante que houve o efetivo envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor.

A decisão impugnada tem a seguinte parte dispositiva:

“
Contudo, para que haja a comprovação da mora é necessário que, pelo menos, seja feito o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato. Ocorre que no caso dos autos, não foi feito o envio da notificação, constando a indicação no AR (ID 125699178) de endereço “NÃO PROCURADO”, situação que acontece quando a correspondência fica na agência dos correios à espera do destinatário
.

Destarte, ante a falta dos documentos comprobatórios, intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial,
mediante a juntada do comprovante que demonstre o efetivo envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor, a fim de comprovar a constituição em mora do devedor
, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do processo sem resolução do mérito.”

No recurso, sustenta que a notificação do devedor enviada ao endereço constante do contrato é suficiente para constituí-lo em mora, segundo o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei 911/1969. Ressalta que a devolução do aviso de recebimento com a justificativa "não procurado" não deveria impedir o seguimento da ação de busca e apreensão, pois a responsabilidade pelo recebimento é do devedor.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Em decisão constante no ID 22896268, deferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem Contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 13 de fevereiro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, determinou a emenda a inicial para juntada do comprovante que demonstre o efetivo envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor.

Adianto que o recurso comporta provimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

A irresignação recursal se baseia no fato que houve constituição regular em mora do devedor fiduciário, porque a notificação foi encaminhada para o endereço constante no contrato firmado entre as partes.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento, por meio do tema 1132 que para caracterizar a mora do devedor fiduciário basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço informado no contrato, sendo dispensável que o recebimento da carta seja realizado pelo próprio destinatário, conforme demonstra transcrição a seguir:

Tema 1132:
“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Em ação semelhante a debatida nos autos, o STJ se manifestou nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENDEREÇO DESATUALIZADO. MORA CONFIGURADA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO REALIZADO.

1. Ação de busca e apreensão de veículo.

2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.

3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes
. (grifei)

4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.018.089/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023.)

Extrai-se do entendimento do STJ que, embora não se exija a assinatura do destinatário no aviso de recebimento, deve a referida carta registrada ser enviada ao endereço do destinatário indicado no contrato.

No caso em questão, em análise ao processo de origem,

nota-se que a notificação (ID 125699178) foi encaminhada ao endereço constante no contrato (ID 125699172), sendo devolvida a notificação com a observação“ não procurado”, o que demonstra
que o serviço do correio não é abrangido naquela área.

Assim, resta demonstrada que a notificação foi enviada ao endereço do devedor, constante no contrato o que é suficiente para a constituição em mora. Deste modo, merece acolhimento a irresignação recursal para modificação da decisão recorrida

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE

provimento, para reformar a decisão recorrida.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/03/2025